Tribunal: STF
Processo: ARE 1467895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO SOB O REGIME CELETISTA EM 1º/6/1992 E APOSENTADA EM 19/11/2012. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO E APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE JAMAIS VERTEU CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, MAS TÃO SOMENTE AO INSS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E ECONÔMICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR PARTE DO MUNICÍPIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 40, 195, § 5º, E 201 DA CF/88. ENTENDIMENTO DO STF E DO TJRN. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 36-A/1996. DEMANDANTE QUE É AGENTE PÚBLICO NÃO EFETIVO, VINCULADO NECESSARIAMENTE AO REGIME JURÍDICO CELETISTA E FILIADO OBRIGATORIAMENTE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PARTE AUTORA NASCIDA EM 25/9/1961, QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EM 1º/6/1992, ANTES DA EC 20/1998, E SE APOSENTOU EM 19/11/2012, APÓS A EC 41/2003, CONTANDO COM 51 ANOS DE IDADE E 20 ANOS, 5 MESES E 18 DIAS DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO (30 ANOS PARA MULHER) E DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO (25 ANOS) ESTABELECIDOS NA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, OS QUAIS SÃO CONFERIDOS UNICAMENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS APOSENTADOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Diante da inexistência de pagamento de contribuição previdenciária da recorrente ao Erário municipal, mas apenas ao INSS, mostra-se juridicamente impossível que seja a Fazenda Pública municipal obrigada a complementar os proventos de aposentadoria da parte autora, eis não haver fonte de custeio para que o Município arque com as verbas complementares pleiteadas.



    O trabalhador contratado pelo Estado sem a via do concurso público – fora das exceções constitucionais –, vincula-se necessariamente ao Regime Jurídico Celetista e filia-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS, e não ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), eventualmente instituído pelo ente público contratante.



    O direito à integralidade e à paridade remuneratória dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e se aposentaram após sua entrada em vigor, fica condicionado à observância às regras de transição previstas na EC 47/2005, e é restrito aos agentes públicos estatutários aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente